Tribunal: TJDFT
Processo: 0805654-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETRO DA RESOLUÇÃO No 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu o Recurso Inominado por deserção.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20/2021. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. O agravante sustenta que a decisão agravada indeferiu indevidamente a gratuidade de justiça ao adotar, de forma automática, critério administrativo da Defensoria Pública, sem análise concreta da sua situação financeira, apesar da juntada de documentação comprobatória. Afirma que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e que deve prevalecer interpretação favorável ao acesso à justiça.

4. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, à luz da documentação apresentada.

5. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece critério objetivo de renda mensal de até cinco salários-mínimos para a caracterização da hipossuficiência. Tal parâmetro, embora de natureza administrativa, revela-se adequado e aceito como referência pelo Poder Judiciário, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade em sua utilização.

6. No caso concreto, os comprovantes de rendimentos juntados aos autos evidenciam que o agravante aufere renda superior ao limite objetivo fixado e as demais provas documentais apresentadas não demonstram a impossibilidade de o recorrente arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Ressalte-se que a jurisprudência tem se orientado no sentido de que dívidas assumidas voluntariamente não integram o cálculo para aferição da hipossuficiência econômica, por não configurarem gastos essenciais nem refletirem, por si só, incapacidade de acesso à jurisdição.

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

8. Sem condenação em honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.